Tribunal: TJDFT
Processo: 0003754-66.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003754-66.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DA CONCEICAO CORREA, MARIA DA CONCEICAO GALVAO COSTA, MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA, MARIA DA CONCEICAO SILVA DO REGO, MARIA DA CONSOLACAO MARQUES CUNHA CARDOSO, MARIA DA GLORIA HOLANDA SILVA MESQUITA, MARIA DA LUZ SILVA, MARIA DA PENHA SIMOES MARIANO, MARIA DAS DORES CARDOSO FERNANDES, MARIA DAS GRACAS BATISTA RIOS, MARIA DAS GRACAS CARDOSO, MARIA DAS GRACAS FREIRES DE SOUZA, MARIA DAS GRACAS SOUZA NEIVA, MARIA DAS MERCES BORGES DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA CARDOSO, MARIA DE FATIMA DANTAS FARIA, MARIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS, MARIA DE FATIMA MARINHO BANDEIRA, MARIA DE FATIMA MELO, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA PRUDENCIO DA SILVA, MARIA DE FATIMA ROSA LOPES, MARIA DE FATIMA SANTOS DIAS, MARIA DE FATIMA SIQUEIRA E SILVA DOMINGOS, MARIA DE LOURDES BATISTA DE JESUS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a credora MARIA DE FATIMA SIQUEIRA E SILVA DOMINGOS formulou pedido de preferência constitucional no ID 25535623, intime-se a referida credora para restituir a certidão de crédito retirada no ID 7845545, págs. 29/31, em data agendada pela Secretaria. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intime-se via WhatsApp, por meio do número de contato apresentado no ID 7845545, pág. 29. Brasília, 31 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC